Tribunal: STF
Processo: RE 566593
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de
   alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade
   ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
   Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se
   prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
   modificação figure conseqüência inarredável da sanação de vício
   de omissão, obscuridade ou contradição do ato
   embargado.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada
   em agravo regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena.
   Embargos acolhidos para esse fim. Merece relevada aplicação da
   multa, quando se descaracterize má-fé processual.